Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740570-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SARAH ELIAS DE SALES RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL (TOI). OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, sendo aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova não foi solicitada pela parte interessada e o magistrado a quo entende que o feito se encontrava devidamente instruído e maduro para julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. 4. A responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos é atribuída à ré recorrente, que, na qualidade de titular da unidade consumidora à época dos fatos, não comunicou à concessionária a alteração da titularidade da unidade consumidora, nos termos do disposto na Res. no 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos. 5. O ato administrativo praticado pela autora (Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI), na qualidade de concessionária de serviço público, é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, e inexiste nos autos elementos que conduzam ao entendimento de que houve violação à ampla defesa e ao contraditório. 6. Apelo parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, alegando ser ônus da recorrida comprovar o suposto desvio de carga realizado pela recorrente, ao argumento de que é parte hipossuficiente na relação jurídica em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJAC; d) artigo 485, inciso VI, do CPC, aduzindo sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ser a responsável financeira pelo imóvel; c) artigos 1.022, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; d) artigos 371 e 373, ambos do CPC, asseverando que a decisão guerreada é contrária às provas produzidas em juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 371, 373 e 485, inciso VI, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não tendo a concessionária sido comunicada acerca da necessidade de alteração da titularidade do responsável pela unidade de consumo, não se considera encerrado o contrato de prestação de serviço existente entre as partes, motivo pelo qual persiste a responsabilidade da locadora, ora apelante, ainda que por débitos relacionados ao período em que o imóvel esteve ocupado por terceiros. Depreende-se das faturas acostadas aos autos que consta a ré como titular dos referidos débitos, portanto, caberia a ela diligenciar no sentido de solicitar a baixa do contrato, vez que não possuía mais vínculo com o estabelecimento, contudo, não se desincumbiu de referido encargo, permanecendo o contrato de fornecimento de energia em seu nome, motivo pelo qual não pode se eximir do débito, sob pena de repassar o prejuízo à concessionária de serviço público. (ID 75636273); (...) verifica-se que a irregularidade foi devidamente apurada pela autora que, após vistoria e inspeção constatou que “a unidade consumidora ao ser fiscalizada foi detectada as cargas bem abaixo da unidade. Ao desligar o disjuntor foram detectados alguns equipamentos ligados. Foi dado o prazo de 15 dias para o cliente retirar a ligação direta, normalizar a ligação passada pela medição. Não normalizada a U.C. será desligada.” (Id. 72120007 - Pág. 1). Dessa forma, apurada a existência de ligação direta e observados os procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, sendo assegurados a ampla defesa e o contraditório, cabível a revisão do consumo, que independe de comprovação de autoria da adulteração ou culpa do consumidor. (ID 75636273). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada pela parte recorrida, ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017